Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NO SERVIÇO. VERIFICADA. EMPRESTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. A ocorrência de fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros insere-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.
2. A cobrança indevida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de apuração de eventual má-fé
3. A falha na prestação do serviço por parte do banco apelante acarretou dano moral passível de indenização, sendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional aos danos experimentados pela autora/apelante.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.